Tribunal: TJDFT
Processo: 0702781-62.2022.8.07.0017
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
CIVIL. SERVIÇO DE REPARO EM APARELHO CELULAR NÃO PRESTADO A TEMPO E MODO. NÃO SUBSTANCIALMENTE AFETADOS OS DIREITOS INERENTES À PERSONALIDADE (CÓDIGO CIVIL, ARTIGOS 12 E 186). DANO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Ação ajuizada pela parte requerente/recorrente, em que pretende a condenação da empresa à “prestação adequada do serviço” e à reparação dos danos extrapatrimoniais. Insurge-se o consumidor contra a sentença de parcial procedência (condenação da requerida ao conserto do aparelho celular no prazo de trinta dias, pena de multa).
II. A matéria devolvida à Turma Recursal pelo consumidor versa tão somente acerca da reparação do dano extrapatrimonial. Ele sustenta, em síntese, que: (a) a requerida teria agido com descaso, porque, “além de não consertar o celular do cliente, ainda estragou e quebrou a película seminova”; (b) “é motorista de aplicativo, e toda a sua renda mensal vem desta profissão”, e teria passado “o mês de março sem receber qualquer salário, pois estava sem celular para trabalhar”.
III. Os danos extrapatrimoniais decorrem da relevante afetação jurídica dos atributos (externos e/ou internos) dos direitos inerentes à personalidade (Código Civil, artigo 12).
IV. Regularmente citada e intimada, a parte requerida não compareceu à sessão conciliatória (sem justificativa), razão pela qual eclodiriam os efeitos da revelia (Lei 9.099/1995, art. 20), de modo a serem presumidos verdadeiros os fatos articulados pelo demandante, porque não satisfatoriamente impugnados no momento oportuno. No entanto, a contumácia processual da requerida não implica necessariamente a procedência dos pedidos formulados se, à luz do acervo probatório, outro for o entendimento do julgador.
V. No caso concreto, a situação vivenciada pelo requerente (reparo em aparelho celular não realizado a tempo e modo) é insuficiente a gerar dano extrapatrimonial (passível de compensação), uma vez que não há comprovação de descaso ou de sequela mais grave ao seio familiar, social ou profissional, nem de exposição a qualquer situação externa vexatória ou a outras consequências subjetivas mais gravosas (preservada a esfera da integridade moral e psicológica da personalidade), muito menos de significativo desvio do tempo produtivo..
VI. No mais, não merece ser conhecida a superveniente alegação (teria passado o mês de março de 2022 sem trabalhar, porque estaria sem o aparelho telefônico), por se tratar de inovação recursal. Competiria ao recorrente apresentar todas as alegações hábeis em momento oportuno; não o fazendo, tem-se operada a preclusão.
VII.Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça ora deferida (Código de Processo Civil, art. 98, § 3o). Sem honorários advocatícios, por falta de contrarrazões (Lei 9.099/1995, arts. 46 e 55).